Tribunal: TJMT
Processo: 1022105-39.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022105-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAIAN TEODORO LIMA - CPF: 021.290.901-09 (ADVOGADO), ANGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 298.663.911-91 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - COBRANÇA DE UMA FATURA COM VALOR EXORBITANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES E SUBSEQUENTES – FUNDADA DÚVIDA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA –
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO PERDURAR O TRÂMITE DO PROCESSO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Na hipótese, a cobrança de valor exorbitante referente à fatura do mês de junho/2021 pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora, circunstância que demanda dilação probatória e mostra-se temerário conferir legitimidade aos débitos, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.

Ademais, no caso se discute a interrupção de fornecimento de energia elétrica em decorrência de débito pretérito. Acerca do tema o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito que não seja atual, motivo pelo qual é imperiosa a reforma da decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1022105-39
.2021.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Â
NGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível de Campo Verde que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Consumo de Energia
n.o 1003345-83.2021.8.11.0051 ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, indeferiu a tutela de urgência.

Inconformado, o Agravante almeja a reformada decisão e, para tanto, assevera que os requisitos para concessão do pedido liminar estão demonstrados nos autos.

Afirma que a fatura do mês de julho/2021 destoa de seu histórico de consumo,
não havendo justificativa plausível para que houvesse o aumento repentino.

Ressalta que é consumidor dos serviços prestados pela Recorrida por meio do programa de fornecimento de energia rural, sendo que utiliza da energia elétrica apenas para operar o sistema de irrigação de sua horta, de onde vem sua maior fonte de renda.

Assegura que, ao solicitar a revisão do valor da conta perante a Concessionária Recorrida, esta alegou que não havia irregularidades no medidor e que a leitura pode ter ocorrido pela média.

Aduz que, em 21/09/2021, a Recorrida interrompeu o fornecimento de energia elétrica, o que lhe causou grandes transtornos.

Forte nesses argumentos, pugnou pela concessão do efeito ativo para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na UC 6/1357620-2, bem como que a Concessionária se abstenha de inserir o nome do Agravante nos órgãos de proteção ao crédito até o deslinde da ação principal.

No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 112603979).

As Contrarrazões foram apresentadas no ID. 116450485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que o Agravante Ângelo Francisco de Oliveira ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Consumo de Energia
em face da Concessionária Agravada.

Segundo a narrativa inicial, o Agravante não concordou com a leitura que consta na fatura do mês de junho/2021, ao argumento de que o valor não correspondia ao histórico de consumo e à sua média anual.
Aduziu que, ao procurar a Concessionária, esta informou que não havia qualquer irregularidade no medidor.

O Agravante afirmou que a Recorrida interrompeu o fornecimento de energia elétrica de sua Unidade Consumidora em 21/09/2021, o que lhe causou grandes transtornos. No mesmo dia, ajuizou a demanda de origem.

Sob tais argumentos, pugnou pela antecipação da tutela de urgência a fim de que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica e, ainda, que a Agravada não inscrevesse seus dados nos órgãos de proteção ao crédito.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar por entender que não estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Essa decisão deu azo à interposição deste recurso.

De proêmio, cabe frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Com efeito, extrai-se dos autos principais que a discussão se refere à cobrança de valor acoimado de exorbitante na fatura de energia elétrica concernente ao mês de junho/2021, que pode estar ligada a eventual defeito no medidor da unidade consumidora do Agravante, circunstância que demanda dilação probatória. Logo, entendo como temerário conferir legitimidade ao débito, cuja regularidade está sendo contestada judicialmente.

Na hipótese, da análise acurada dos autos, notadamente do Histórico de Contas do Agravante (ID. 112341952), vejo que, de fato, houve aumento significativo de um único mês. A leitura referente ao mês março/2021, abril/2021 e maio/2021 foram, respectivamente, de 136 kWh, 156 kWh e 167 kWh; enquanto que a fatura de junho/2021, que o objeto da ação, registrou o
consumo de 1.262 kWh (junho/2021).

E não é só isso. Após o aumento abrupto e isolado de junho/2021, nos meses subsequentes os registros foram os seguintes: julho/2021 de 281 kWh e em agosto/2021 de 302 kWh.

Essas circunstâncias conferem verossimilhança às alegações do Recorrente, uma vez que, até que prove em contrário, houve aumento repentino e o registro está muito acima do histórico de consumo do Agravante.

Frisa-se que as faturas posteriores ao mês de junho
estão devidamente adimplidas
, conforme novo histórico de pagamento acostado no ID 112341965 - Pág. 1.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que há
ilegalidade do corte no fornecimento de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de débito que não seja atual
, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos, o que se aplica ao caso dos autos, já que o Recorrente, conforme se depreende da Peça Inicial, discute fatura referente ao mês de junho de 2021.

Com efeito, embora seja possível a suspensão do serviço de energia elétrica nos casos de inadimplemento,
a concessionária não pode interromper o fornecimento de energia elétrica por dívida relativa a consumo controvertido
, objeto de discussão judicial.

De igual modo, há fundado o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pois a interrupção do fornecimento de energia elétrica se deu virtude de débito que ainda está sendo questionado em Juízo, além disso há fundadas dúvidas acerca da legalidade da cobrança, o que torna a situação premente.

Não se pode olvidar que a energia elétrica é serviço essencial e inarredável, sendo o
perigo de dano
decorrente da própria hipótese de descontinuidade de serviço público de caráter essencial.

A propósito do assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA SATISFATIVA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO. DEMONSTRAÇÃO. FATURAS EM VALOR ELEVADO. AUMENTO REPENTINO E INJUSTIFICADO NOS VALORES. FUNDADA DÚVIDA ACERCA DA LEGALIDADE DA COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE ENQUANTO SE DISCUTE O DÉBITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO A QUO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de decisão singular que, deferindo a tutela provisória de urgência satisfativa, determinou a abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica, bem como a não negativação da parte, cumpre ao Juízo recursal analisar a existência da probabilidade do direito e o perigo de dano para fins de manutenção ou reforma. 2. In casu, existe fundada dúvida acerca da legalidade da cobrança realizada pela Agravante de modo que, estando as faturas de consumo sub judice, torna-se prudente a manutenção da decisão que estabeleceu a proibição de corte do serviço essencial de energia elétrica e a negativação, enquanto se discute o débito, a fim de evitar maiores danos à consumidora, notadamente durante o período de pandemia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, em harmonia com o Parquet.
(TJAM – Agravo de Instrumento 4007992-58.2020.8.04.0000, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 13/05/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITOS PRETÉRITOS – IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. O corte de fornecimento de energia elétrica pressupõe a inadimplência atual (art. 172, § 2.°, da Resolução n.° 414/2010, da ANAEEL), devendo a credora se utilizar dos meios ordinários de cobrança em relação a débitos antigos, não podendo suspender o serviço essencial como forma de constrangimento ou ameaça ao consumidor.
(TJ-DF – AI: 07279227120218070000, Relator: Soníria Rocha Campos D’Assunção, Data de Julgamento: 09/12/2021, 4.a Turma Cível, Data de Publicação: 11/01/2022).

Com essas considerações, confirmo a decisão liminar e
Dou Provimento
ao recurso para que a Agravada se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica da Unidade Consumidora n.o
6/1357620-2,
em razão de inadimplemento da parcela relativa ao mês de junho de 2021, bem como se abstenha de inscrever o nome do Recorrente nos cadastros de proteção ao crédito
até o exame do mérito pelo Juiz de 1o grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022